Tribunal: STF
Processo: ARE 1428744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E A FORMA QUALIFICADA. TEMA Nº 1087 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO.



    O Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, afirmando, nos termos do Tema Repetitivo nº 1087, não ser mais possível a majorante nos casos de furto qualificado. Desse modo, redimensionada a pena carcerária e transcorridos mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, está extinta a punibilidade do réu pela prescrição.



    EMBARGOS ACOLHIDOS PARA, NOS TERMOS DO VOTO MINORITÁRIO, REDIMENSIONAR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM CONCRETO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No aspecto, nada obstante a falta de insurgência recursal, mister o afastamento da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.



    De fato, a inicial acusatória descreve cometido o crime de furto no período noturno, às 23h30min, momento em que inequivocamente mais vulnerável o patrimônio, o increpado aproveitando-se da circunstância como forma de aumentar suas chances de êxito na empreitada delitiva.



    A meu sentir, a incidência da aludida majorante é compatível com a forma qualificada do furto (art. 155, § 4º, do Código Penal). Isso porque, consubstanciada a figura básica do delito no caput da disposição legal referida, cada um dos parágrafos deve ser interpretado de acordo com a sua natureza jurídica, sem relevância para tanto a sua posição na organização estrutural do texto legal.



    Contudo, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1087, vinculado aos Recursos Especiais n.º 1.888.756/SP, 1.890.981/SP e 1.891.007/RJ, firmou o seguinte entendimento: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).



    (...)



    Nesse passo, reviso meu entendimento e alinho-me à tese firmada pela Instância Superior, motivo pelo qual extirpo, da hipótese em liça, a causa de aumento, porque qualificado o delito pelo emprego de chave falsa.



    (...)



    Com efeito, verifica-se que houve uma alteração da jurisprudência após a prolação da sentença.



    Até então, não havia incompatibilidade no reconhecimento da forma qualificada do furto e da majorante do repouso noturno”.



    No entanto, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça mudou de entendimento, afirmando não ser possível a aplicação da majorante nos casos de furto qualificado — Tema Repetitivo nº 1087:



    (...)



    Destarte, em observância ao entendimento firmado pela supracitada Corte, muito embora o delito tenha sido praticado às 23h30min, deve ser afastada a causa de aumento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente